Tribunal: TJSP
Processo: 1004298-17.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004298-17.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante CLEUSA CUSTODIO DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
UNIMED SÃO JOSE DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004298-17.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1004298-17.2015.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: CLEUSA CUSTODIO DE MELO
EMBARGADO: UNIMED SÃO JOSE DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: PAULO MARCOS VIEIRA
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 31102
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E
COM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
COM
SANAR
–
VIA
IMPRÓPRIA
PARA
MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 276/278, com ocorrer interposição para fins de prequestionamento,
sustentando o Insurgente que ocorreu violação aos dispositivos legais citados e decisão
vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento, já que não há no
julgamento qualquer omissão, e a irresignação embarca na conhecida nau dos que querem
o brandimento deste recurso para revisão do julgado, coisa que não é possível, já que tudo
fora decidido à luz dos elementos coligidos, analisados todos os aspectos da perlenga, e o
Aresto detém fundamentação bastante.
Como se disse no decisório, a R. sentença prolatada em nenhum momento foi
verberada pelo apelante; os bastos argumentos que o MM. Juiz de Direito empolgou para
fundamentar seu convencimento não foram contrariados pelo apelo, que se limitou a
repetir as razões brandidas na inicial e, repita-se, em nenhum momento houve ataque aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004298-17.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
3
fundamentos do decidido. Olvidando-se a Autora de que o Código de Processo Civil não é
uma inutilidade, e aqui restou malferido o Artigo 514 II do Código de Processo Civil, que
então vigorava à época da prolação da sentença, atual artigo 1.010 do CPC - pelo que há
que prevalecer a sédula decisão, pois que deu exato atendimento à hipótese, e, em
verdade, não houve, como visto, ataque a seus cuidados fundamentos.
Notar
que
nem se
tornava
necessária
interposição
para
fins
do
prequestionamento: “O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114)" (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica